Tribunal: TJMT
Processo: 1005659-11.2019.8.11.0006
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005659-11.2019.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[HUMBERTO BATISTA SANTOS FILHO - CPF: 265.390.045-91 (APELANTE), DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA - CPF: 429.398.521-20 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), MAPFRE VIDA S/A - CNPJ: 54.484.753/0001-49 (APELADO), ODENIL MIRANDA DE FRANCA - CPF: 971.838.571-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS BENEDITO CORREA GABRIEL - CPF: 405.819.931-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDOS, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE VIDA. INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA. DOENÇA DEGENERATIVA ASSOCIADA A ATIVIDADE MILITAR. EXCLUSÃO CONTRATUAL DE DOENÇA PROFISSIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO A ACIDENTE PESSOAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Humberto Batista Santos Filho contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança de indenização securitária proposta em face de Mapfre Vida S/A, em razão de alegada invalidez funcional permanente total por doença decorrente do exercício da atividade militar. O autor, militar reformado, afirma ter desenvolvido
gonartrose
em razão de esforço físico continuado ao longo de mais de 25 anos de serviço, pleiteando o pagamento da indenização prevista na cobertura securitária para invalidez funcional por doença, ou, subsidiariamente, indenização proporcional conforme tabela da SUSEP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se restou caracterizada, nos termos do contrato, a invalidez funcional permanente total por doença apta a ensejar o pagamento da indenização securitária; (
ii
) estabelecer se a doença degenerativa adquirida pelo autor no exercício de função militar pode ser equiparada a acidente pessoal, a despeito de exclusão expressa contratual de cobertura para doenças profissionais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A invalidez funcional permanente total por doença exige, nos termos contratuais, a perda da existência independente do segurado, condição não demonstrada nos autos, uma vez que o laudo pericial atesta apenas incapacidade parcial para esforços intensos, sem prejuízo da autonomia do autor nas atividades da vida diária.

A pontuação obtida pelo autor no Instrumento de Avaliação de Invalidez Funcional da SUSEP foi de 4 pontos, inferior ao mínimo de 60 pontos exigidos
para a caracterização da invalidez funcional permanente total por doença, conforme parâmetros objetivos adotados pelo contrato.

As condições gerais do contrato de seguro excluem expressamente da cobertura os quadros clínicos decorrentes de doenças profissionais, o que impossibilita a pretensão de equiparação da patologia degenerativa a acidente pessoal para fins securitários.

A jurisprudência consolidada do STJ reconhece a validade da cláusula que exclui doenças profissionais do conceito de acidente pessoal, não admitindo a equiparação entre
microtraumas
ocupacionais e acidentes cobertos (Tema 1.068/STJ e Tema 1.112/STJ).

A desconsideração de cláusula contratual válida e autorizada pela SUSEP violaria o princípio da boa-fé objetiva e o equilíbrio atuarial do contrato, implicando enriquecimento ilícito da parte segurada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A caracterização da invalidez funcional permanente total por doença depende da comprovação de perda da existência independente do segurado, conforme critérios objetivos definidos contratualmente.

É válida a cláusula contratual que exclui da cobertura securitária os quadros clínicos decorrentes de doenças profissionais, impedindo sua equiparação a acidente pessoal.

Não se admite o pagamento de indenização securitária por invalidez decorrente de doença profissional quando expressamente excluída da apólice contratada.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 421; Resolução/CNSP no 117/2004; Resolução/CNSP no 439/2022; Circular SUSEP no 302/2005.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
1782278/SC, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 14.08.2023; STJ,
AgInt
no REsp 2115570/MS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, j. 27.05.2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL
1005659-11.2019.8.11.0006

Apelante
(
s
)
:

HUMBERTO BATISTA SANTOS FILHO

A
pelado (s):
MAPFRE VIDA S/A

RELATÓRIO

Eminentes pares
:

Trata-se de
recurso de apelação cível
interposto
por
HUMBERTO BATISTA SANTOS FILHO
com o fito de reformar a sentença que, nos autos
da
ação de cobrança de indenização securitária
ajuizada em face de
MAPFRE
VIDA S/A
, julgou
im
procedente
a ação e condenou a parte autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da causa.

O apelante
argumenta que sua incapacidade deve ser enquadrada como acidente pessoal para fins securitários. Sustenta que
os micro
traumas decorrentes de esforços repetitivos no exercício da função militar devem ser considerados como acidente de trabalho, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça de Mato Grosso. Destaca que a atividade militar, realizada por décadas sem o uso de equipamentos de proteção individual adequados, agravou sua condição física, tornando inevitável sua atual incapacidade.

Caso não seja reconhecida a invalidez por acidente, pleiteia a condenação da seguradora ao pagamento da indenização prevista para invalidez permanente por doença, considerando que o certificado individual de seguro também prevê essa cobertura no valor de R$ 231.358,87. Sustenta que a seguradora não pode se eximir de sua obrigação de indenizar, pois a lesão decorreu diretamente do desgaste físico acumulado no desempenho de sua profissão.

Requer, ainda, que, na impossibilidade de reconhecimento da cobertura integral, seja aplicada a Tabela SUSEP para fixação de indenização proporcional à incapacidade parcial constatada no
laudo pericial, garantindo a adequação do pagamento ao percentual de invalidez verificado.

Pugna pelo provimento do recurso.

C
ontrarrazões
pelo desprovimento
(Id.
270896478
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes
pares:

Trata-se de ação de cobrança de indenização securitária ajuizada por Humberto Batista Santos Filho em face da Mapfre Vida S.A. O autor, que foi militar do Exército Brasileiro por mais de 25 anos, alega que, em razão das atividades desempenhadas durante o serviço militar, desenvolveu
gonartrose
(artrose nos joelhos), doença de caráter degenerativo que o deixou permanentemente inválido. Por esta razão, requereu o recebimento da indenização relativa à cobertura de Invalidez Funcional Permanente Total por Doença (IFPD) prevista no seguro de vida contratado.

O juízo de origem julgou improcedente o pedido autoral, por não ter restado comprovada, à luz das provas produzidas, a invalidez funcional permanente e total por doença nos termos exigidos pelas condições contratuais.

Irresignado, o autor interpôs recurso de apelação, sustentando que sua incapacidade decorrente de doença ocupacional deveria ser equiparada a acidente de trabalho, fazendo jus à indenização securitária pleiteada.

A questão controvertida cinge-se em aferir: (i) se restou caracterizada, de acordo com os parâmetros contratuais, a invalidez funcional permanente e total por doença do autor; e (
ii
) se é possível a equiparação de sua doença ocupacional a acidente de trabalho, apesar da previsão contratual que exclui da cobertura securitária os quadros clínicos decorrentes de doenças profissionais.

Passo, assim, ao
exame do recurso interposto.

Da análise detida dos autos, verifica-se que as provas produzidas, notadamente o laudo pericial (I
d.

270896451
), são robustas e concludentes no sentido de que o autor é portador de
gonartrose
(alterações degenerativas nos joelhos), patologia de caráter degenerativo e progressivo, cuja sintomatologia teve início há cerca de 20 anos, quando o autor ainda servia às Forças Armadas.

O
expert
atestou que o autor apresenta incapacidade parcial permanente, não estando apto para realizar atividades que exijam esforço intenso, como correr, pular e permanecer longos períodos em pé
, p
orém consignou expressamente que não houve perda da existência independente do autor ou impedimento de sua capacidade de transferência corporal.

Ao ser submetido ao Instrumento de Avaliação de Invalidez Funcional da SUSEP, que avalia o grau de independência do segurado para a realização de atividades rotineiras, por meio de critérios objetivos, o autor atingiu apenas 4 pontos, muito aquém dos 60 pontos necessários para a caracterização da invalidez funcional permanente total por doença (IFPD),
cobertura pleiteada.

A propósito, as condições gerais do seguro de vida contratado são expressas ao conceituar a referida cobertura como aquela que garante o pagamento antecipado do capital segurado, desde que verificada a ocorrência de "
quadro clínico incapacitante, decorrente de doença, que inviabilize de forma irreversível o pleno exercício das relações autonômicas do segurado, comprovado através de parâmetros e documentos especificados
"
(Id. 270896397 - Pág. 21).

Dessa forma, ante a ausência de comprovação de que o quadro clínico apresentado pelo autor é tão grave a ponto de lhe causar a perda da existência independente, inviabilizando de modo irreversível o pleno exercício das atividades da vida civil, não se pode reconhecer a invalidez funcional permanente e total por doença exigida contratualmente para fins de
cobertura securitária.

Quanto à tese recursal de que a doença ocupacional do autor deveria ser equiparada a acidente de trabalho, cumpre esclarecer que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, nos contratos de seguro de vida, é inviável a equiparação entre doença profissional e acidente de trabalho para recebimento de indenização securitária, notadamente quando há exclusão contratual de cobertura da invalidez por doença profissional, como se verifica
no caso
.

Nesse sentido, cito os seguintes precedentes dessa Corte Superior:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SEGURO EM GRUPO. COBERTURA DE INVALIDEZ PERMANENTE POR ACIDENTE - IPA. EXCLUSÃO DE DOENÇAS PROFISSIONAIS. VALIDADE. PRECEDENTE. INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA (IFPD). NECESSIDADE DE PERDA DA EXISTÊNCIA INDEPENDENTE. VALIDADE. TEMA N. 1 .068/STJ. DEVER DE INFORMAÇÃO. ÔNUS DA ESTIPULANTE. TEMA N. 1.112/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Recurso oriundo de ação de cobrança em que o segurado busca cobertura de invalidez de causa laboral. 2. Conforme constou no acórdão recorrido, a apólice de seguro previa cobertura para Invalidez Permanente por Acidente - IPA, havendo exclusão expressa de cobertura para "doenças profissionais", também cobertura de Invalidez Funcional Permanente Total por Doença (IFPD), condicionada à perda da existência independente do segurado. 3. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, cláusula que exclui as "doenças profissionais" do conceito de acidente pessoal é válida, sendo descabido, nessa hipótese, equiparar os
microtraumas
repetitivos decorrentes da atividade laboral a um acidente pessoal, para fins de cobertura securitária. 4. Segundo entendimento consolidado pelo rito dos recursos repetitivos, "Não é ilegal ou abusiva a cláusula que
prevê a cobertura adicional de invalidez funcional permanente total por doença (IFPD) em contrato de seguro de vida em grupo, condicionando o pagamento da indenização securitária à perda da existência independente do segurado, comprovada por declaração médica" (Tema n. 1 .068/STJ). 5. Conforme tese firmada no julgamento do Tema n. 1 .112/STJ, "Na modalidade de contrato de seguro de vida coletivo, cabe exclusivamente ao estipulante, mandatário legal e único sujeito que
tem vínculo anterior com os membros do grupo (estipulação própria), a obrigação de prestar informações prévias aos potenciais segurados a respeito das condições contratuais quando da formalização da adesão, incluídas as cláusulas limitativas e restritivas de direito previstas na apólice mestre". 6. Agravo interno a que se nega provimento” (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1782278 SC 2020/0283986-3, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 14/08/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
18/08/2023).

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. GARANTIA DE INVALIDEZ TOTAL OU PARCIAL POR ACIDENTE (IPA
) .
DOENÇA PROFISSIONAL. ACIDENTE PESSOAL. DESCARACTERIZAÇÃO. EXCLUSÃO
CONTRATUAL .
VALIDADE. DEFINIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INAPLICABILIDADE. NORMAS
SETORIAIS .
INCIDÊNCIA. 1. A cobertura de Invalidez Permanente por Acidente (IPA) garante o pagamento de uma indenização relativa à perda, à redução ou à impotência funcional definitiva, total ou parcial, de um membro ou órgão por lesão física, causada por acidente pessoal coberto (art. 11 da Circular/Susep no 302/2005; Resolução/CNSP no 117/2004 e
art
.
2o, I, da Resolução/CNSP no 439/2022). 2. Por expressa previsão legal e contratual, a cobertura por Invalidez Permanente Total ou Parcial por Acidente (IPA) não abrange as doenças, inclusive as classificadas como profissionais, ainda quando consideradas acidentes do trabalho pela legislação previdenciária, a exemplo daquelas decorrentes ou não de
microtraumas
de repetição.
3 .
Na hipótese, a invalidez da autora (doença ocupacional) não se enquadra na definição securitária de invalidez por acidente (IPA), por expressa exclusão da avença, e que não se confunde ainda com a invalidez previdenciária. 4. Agravo interno não provido” (STJ -
AgInt
no REsp: 2115570 MS 2023/0454590-0, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 27/05/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
29/05/2024).

Na espécie, a leitura das condições gerais do seguro de vida contratado (I
d. 270896397 - Pág. 22
) revela que há expressa exclusão contratual da cobertura para lesões decorrentes de doenças profissionais ou ocupacionais, impossibilitando a pretendida equiparação à acidente de trabalho.

De fato, no item 5 - Riscos Excluídos, encontra-se a seguinte previsão:

"Além dos riscos excluídos mencionados no item 4 – RISCOS EXCLUÍDOS das condições gerais, consideram-se também como riscos excluídos, ainda que redundando em quadro clínico incapacitante que inviabilize de forma irreversível o pleno exercício das funções autonômicas do segurado, com perda da sua existência independente, especificados a seguir: (...) b) os quadros clínicos decorrentes de doenças profissionais, entendidas como sendo aquelas onde a causa determinante seja o exercício peculiar a alguma atividade profissional;"

Tal cláusula contratual, devidamente autorizada pelo órgão regulador (SUSEP), deve ser respeitada, na medida em que delimita o risco assumido pela seguradora e baliza o cálculo do valor dos prêmios cobrados
e s
ua simples desconsideração configuraria enriquecimento ilícito e violação à boa-fé objetiva que deve nortear as relações contratuais.

Desse modo, não tendo o autor comprovado fazer jus à cobertura securitária nos estritos termos do contrato de seguro de vida celebrado, não há como acatar a pretensão recursal deduzida, impondo-se a manutenção da sentença de improcedência.

Ante o exposto,
NEGO
PROVIMENTO
a ambos os recursos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025